Tribunal: TJMT
Processo: 1015922-52.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015922-52.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LUCIANO GOMES DA PAIXAO - CPF: 885.169.541-53 (RECORRENTE), REGIANE CAROLINE ROESLER - CPF: 024.841.121-73 (ADVOGADO), NIVIA MARIA LIMA RODRIGUES - CPF: 025.647.801-56 (ADVOGADO), VICTOR GUILHERME MOYA - CPF: 042.957.081-35 (ADVOGADO), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), LEONARDO PAIVA BOROTTA - CPF: 033.738.461-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MAYKOL DOUGLAS SANTOS TOLENTINO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LUCIANO GOMES DA PAIXAO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INCISO IV, DO CP) E PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14,
CAPUT
, DA LEI Nº 10.826/03) –
PRELIMINAR
– DECOTE DA
MULTA DO ARTIGO 265 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL EM RAZÃO DA PROTOCOLIZAÇÃO EXTEMPORÂNEA DAS ALEGAÇÕES – 05 (CINCO) SALÁRIOS MÍNIMOS PELO ABANDONO DA CAUSA – IMPOSIÇÃO DESARRAZOADA E DESPROPORCIONAL – PROCEDÊNCIA – MERO ATRASO DE APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS FINAIS – NÃO CONFIGURAÇÃO DE ABANDONO DE CAUSA – INAPLICABILIDADE DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 265 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRELIMINAR ACOLHIDA –
MÉRITO
– ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA INDENE DE DÚVIDAS – PLEITO DE ABSORÇÃO DO PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO PELO DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – PRELIMINAR ACOLHIDA E, NO MÉRITO, RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Embora possa reconhecer que a peça defensória foi apresentada extemporaneamente, não se pode admitir, por todo o contexto processual e documentos juntados a essa ação mandamental, que o advogado do réu tenha abandonado os autos, a ponto de cominar na fixação da pena de multa do artigo 265 do Código de Processo Penal, haja vista que houve mero atraso da apresentação dos memoriais.

Portanto, a atuação extemporânea do advogado em ato específico dos autos não se equipara ao abandono do processo de que trata o artigo 265 do Código de Processo Penal, o que torna inviável a aplicação da pena de multa.

Na pronúncia não há confronto minucioso e profunda valoração da prova, em razão da possibilidade de transformar-se na antecipação do veredicto sobre o mérito da questão, cuja matéria é de competência exclusiva do Conselho de Sentença, conforme determina o artigo 5º, XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal.

A decisão de pronúncia é ato de natureza provisória, onde se realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo o juízo de certeza necessário para a condenação, porquanto estando a materialidade demonstrada e evidenciando-se prova indiciária da autoria o julgador singular determina que o acusado seja submetido ao Tribunal do Júri.

Para a configuração da excludente de ilicitude, no caso a legítima defesa é imprescindível a demonstração de que o agente, usando moderadamente dos meios necessários, tenha repelido injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, conforme dispõe o artigo 25 do Código Penal.

Da análise do conjunto probatório, não se constata de plano a versão de legítima defesa alegada pelo recorrente, sendo, portanto, inadmissível a sua absolvição sumária neste momento.

A tese acerca da absorção do delito de porte ilegal de arma de fogo pelo crime de homicídio qualificado deve ser submetida a julgamento pelo Júri Popular, o que inviabiliza a análise do princípio da consunção pelo juízo monocrático.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1015922-52.2021.8.11.0000

RECORRENTE: LUCIANO GOMES DA PAIXAO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de LUCIANO GOMES DA PAIXÃO contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal registrada sob o nº 0002982-21.2014.8.11.0003, que o pronunciou pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima, previsto no art. 121, §2º, inciso I do Código Penal e porte de arma de fogo de uso permitido, disposto no art. 14,
caput
, da Lei nº 10./26/03, para submetê-lo a julgamento perante o Tribunal do Júri (id. 100493545).

Preliminarmente, o causídico Dr.
Victor Guilherme Moya
, inscrito nos quadros da OAB/MT sob o nº 20.235, patrono do ora recorrente, requer o decote da multa de 05 (cinco) salários mínimos, arbitrada pelo magistrado
a quo
por atraso na apresentação dos memoriais finais.

No mérito, busca a absolvição sumária do acusado ao argumento de que o mesmo agira em evidente situação de legítima defesa.

Subsidiariamente, pugna pela absorção do delito de porte de arma de fogo de uso permitido pelo crime de homicídio qualificado (id. 100497470).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso (id. 100497473).

Exercido o juízo de retratação, o magistrado de primeiro grau manteve inalterada a decisão de pronúncia (id. 100497474).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo acolhimento da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (id. 104162452).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LUCIANO GOMES DA PAIXAO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (PRELIMINAR – DECOTE DE MULTA POR ABANDONO DE CAUSA)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Preliminarmente, o causídico Dr.
Victor Guilherme Moya
, inscrito nos quadros da OAB/MT sob o nº 20.235, patrono do ora recorrente, requer o decote da multa de 05 (cinco) salários mínimos, arbitrada pelo magistrado
a quo
por atraso na apresentação dos memoriais finais.

Da leitura dos autos, verifica-se que o patrono fora intimado via Diário da Justiça Eletrônico no dia 25 de junho de 2021, sendo a protocolização extemporânea dos memoriais finais feita em 09 de julho de 2021, motivo pelo qual o magistrado de primeiro grau aplicou a multa de 05 (cinco) salários mínimos ao causídico, por abandono de causa, com fundamento no art. 265, do Código de Processo Penal.

Transcrevo parte do
decisum
:

“(...) 2.1. Preliminar de reconsideração da multa imposta aos causídicos. Preliminarmente, em sede de memoriais, o causídico requer seja reconsiderada a multa imposta em razão da não apresentação dos memoriais finais no prazo. Pois bem, de análise dos autos, em que pese o nobre causídico argumentar que a ciência de sua intimação via PJE ocorreu em 05/07/2021, possuindo prazo, pelo PJE, até o dia 12/07/2021, mas com o prazo de 05 dias, este se encerraria no dia 09/07/2021, data em que foi apresentada as devidas razões, verifico que os advogados constituídos pelo acusado foram devidamente intimado via DJE (sistema que prevalece) para apresentarem os memoriais finais em 24 de junho de 2021, com publicação no dia subsequente, porém deixou decorrer o prazo sem apresentar qualquer manifestação, injustificadamente.

Diante disso, não há que se falar em reconsideração da multa fixada, pois tal justificativa não merece ser acolhida, já que, conforme consulta realizada junto ao Diário Judicial Eletrônico, a intimação da defesa se efetivou em 25 de junho de 2021 (DJE nº 11006/2021).

Portanto, as alegações defensivas são descabidas, devendo ser mantida a multa aplicada, pro rata (...)”
(id. 100493545).

Pois bem.

É cediço que a
multa prevista no artigo 265 do CPP só pode ser aplicada naquelas situações em que fique demonstrado que, sem comunicação prévia ao juiz do feito, o advogado abandonou, sem justo motivo, a causa, deixando o cliente indefeso. A isso não se equipara o mero atraso Na apresentação de memoriais finais.

Consoante se infere do artigo 403, §3º do Código de Processo Penal, o prazo para o acusado apresentar as alegações finais é de 05 (cinco) dias.

In casu
, embora possa reconhecer que a peça defensória foi apresentada extemporaneamente, não se pode admitir, por todo o contexto processual que o advogado do réu tenha abandonado os autos, a ponto de cominar na fixação da pena de multa do artigo 265 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, embora não se desconheça o resultado final do julgamento da ADI n. 4398 em que, nos termos do voto da relatora Ministra Cármen Lúcia, o Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos (6x5) julgou improcedente a ação direta de inconstitucionalidade e reconheceu a constitucionalidade do artigo 265 do Código de Processo Penal, que visa assegurar à administração da justiça, a razoável duração do processo e o direito indisponível do réu à defesa técnica, com aplicação de multa de dez (10) a cem (100) salários mínimos ao advogado, que injustificadamente abandonar a causa, sem prévia comunicação ao juízo, o caso dos autos, nem de longe, reflete no abandono da causa pelo causídico.

Aqui, apesar de se reconhecer a protocolização intempestiva de peça processual, é crível perceber que o impetrante se manteve presente na defesa técnica do acusado, não tendo ocasionado prejuízo algum à defesa do réu ou ao regular trâmite processual, o que não pode ser considerado um atentado à dignidade da justiça.

Destarte, por tudo que foi demonstrado, tenho que
não se encontra presente a hipótese de abandono de causa
que pudesse causar prejuízo ao acusado e ao Judiciário

Nesse sentido trago o entendimento desta Colenda Turma:

“MANDADO DE SEGURANÇA EM MATÉRIA PENAL – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA POR ADVOGADO DATIVO - IMPOSIÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 265 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DECISÃO ILEGAL – OMISSÃO DE UM ÚNICO ATO PROCESSUAL, EM QUE PESE RELEVANTE, QUE NÃO PODE SER AMPLIATIVAMENTE INTERPRETADA COMO ABANDONO DA CAUSA – MULTA CASSADA - SEGURANÇA CONCEDIDA.

1.
A omissão do defensor dativo em um único ato do processo, por si só, não caracteriza abandono da causa e, por conseguinte, não permite a imposição da multa processual a que se refere o artigo 265 do Código de Processo Penal
;

(...) 3. Segurança concedida para cassar a multa processual aplicada ilegalmente ao impetrante”.
(N.U 1013365-63.2019.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/12/2019, publicado no DJE 11/12/2019).

Com tais considerações,
ACOLHO A PRELIMINAR
para afastar a multa arbitrada ao patrono do recorrente por suposto abandono de causa.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como relatado, cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de LUCIANO GOMES DA PAIXÃO contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal registrada sob o nº 0002982-21.2014.8.11.0003, que o pronunciou pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima, previsto no art. 121, §2º, inciso I do Código Penal e porte de arma de fogo de uso permitido, disposto no art. 14,
caput
, da Lei nº 10./26/03, para submetê-lo a julgamento perante o Tribunal do Júri (id. 100493545).

Narra a denúncia:

"(...) Em 16/11/2013, por volta das 12h, na Fazenda Água Viva, localizada na região das Três Pontes, Rodovia MT 130, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, portava revólver Amadeo Rossi S.A., calibre 38, número de série J083841, sem autorização, e pelo recurso que dificultou da surpresa e porque vítima estava sentada no banco do veículo, com tiros do revólver citado, matou a vítima Maykol Douglas Santos Tolentino, atingindo as regiões dorsal, face, cabeça, mão esquerda e antebraço, conforme BO PM 2013.306231 de fls. 3⁄4, Certidão de Óbito de fls. 5, Laudo de Necrópsia 357/13 – D. O. 19028175-8 de fls. 7/11, Mapa Topográfico de fls. 12, Laudo Pericial Criminal 200.02.06.2013.1711 de fls. 34/90 e pesquisa de resíduo de arma de fogo de fls. 92/94.

Consta que a vítima era esquizofrênica e que minutos antes dos fatos, na Fazenda Água Viva, havia roubado um veículo Santana de propriedade de Fabiano da Silva Medina, circunstâncias que motivaram o denunciado a matar a vítima.

No dia, hora e local dos fatos, quando Cléia e Karolayne estavam na casa da fazenda, com grave ameaça, a vítima Maykol roubou o veículo VW Santana, de propriedade de Fabiano, companheiro de Cléia. Karolayne ligou para o denunciado Luciano que estava no curral com Fabiano e Adilson.

O denunciado Luciano, Fabiano e Adilson foram para a casa da fazenda e tentaram fechar a primeira porteira. Na posse do veículo, a vítima rompeu a porteira. O denunciado e Fabiano tentaram fechar a segunda porteira, mas a vítima também a rompeu.

Inconformado e armado com o revólver, o denunciado pegou a motocicleta e foi atrás da vítima. Alguns metros após passar pela segunda porteira, a vítima capotou o veículo. O denunciado aproveitou que a vítima estava dentro do veículo, se aproximou, sacou o revólver, apontou para a cabeça da vítima e descarregou a arma de fogo. Mesmo a vítima estando gravemente ferida e sendo de difícil a reação, o denunciado carregou a arma de fogo e descarregou novamente contra o corpo da vítima, que morreu no local.

Interrogado, o denunciado confessa que matou a vítima, mas alega que se defendeu.

O Ministério Público denuncia LUCIANO GOMES DA PAIXÃO como incurso no art. 121, §2°, inciso IV, do Código Penal Brasileiro, art. 14 da Lei 10.826/03, em observância ao disposto na Lei 8.072/1990 (...)”
(fls. 09/11 – id. 100493517).

Irresignada com a decisão de pronúncia proferida pelo magistrado de primeiro grau, a defesa pugna pela absolvição sumária do recorrente ao argumento de que o resultado morte ocorrera tão somente em virtude da reação defensiva do réu.

Subsidiariamente, busca a aplicação do princípio da consunção em relação ao delito de porte de arma de fogo de uso permitido.

Não obstante os argumentos trazidos pelo recorrente, tenho que o recurso não comporta provimento quanto aos pleitos pela absolvição sumária e de absorção do delito de porte de arma de fogo pelo crime de homicídio qualificado.

Isso porque, a materialidade restou devidamente comprovada por meio da portaria para instauração de inquérito policial (fl. 17 – id. 100493517), boletim de ocorrência (fls. 19/21 – id. 100493517), certidão de óbito (fl. 23 – id. 100493517), laudo de necrópsia e mapa topográfico para localização de lesões (fls. 27/38 – id. 100493517), termo de exibição e apreensão (fl. 61 – id. 100493517), laudo pericial de balística nº 200.02.03.2014.0143 (fls. 67/77 – id. 100493517), laudo pericial criminal nº 200.02.06.2013.1711 (fls. 81/97 – id. 100493517 e 100493518), laudo pericial nº 3.14.2013.6041-01 (fls. 98, id. 100493518 e 100493519).

Já os indícios de autoria são extraídos a partir dos depoimentos prestados pelas testemunhas.

Perante a autoridade policial, o Sr.
Fabiano da Silva Medina
deu detalhes de como se deram os fatos:

“(...) Que trabalha na propriedade rural denominada de Fazenda Água Viva por aproximadamente 05 (cinco) meses, que a propriedade fica distante do município de Rondonópolis/MT cerca de 25 (vinte e cinco) quilômetros; Que, na mesma (fazenda) reside com sua convivente e duas enteadas; Que no dia 16/11/2013 por volta das 11h00min estava em companhia de seu primo ADILSON e LUCIANO no curral aplicando vacina no rebanho, contra febre aftosa; Que, ambos (ADILSON e LUCIANO) são funcionários da propriedade rural;
Que, o declarante relata que como de praxe LUCIANO teria levado um revólver para o local onde realizavam a vacinação, pois se ocorresse algum acidente e alguma reis tivesse alguma fratura, era para que sacrificasse naquele local, isto por determinação do proprietário da fazenda
; Que, o declarante afirma que LUCIANO teria recebido uma ligação de KAROLAYNE enteada do declarante, e a mesma disse a LUCIANO que um indivíduo estava roubando o carro que pertence ao declarante; Que, no momento a declarante estava montado em um cavalo e assim se deslocou de imediato para a residência em companhia de LUCIANO e ADILSON, todos a cavalo; Que, ao se aproximar da residência verificou que o veículo Santana de cor preta, placas JYC-6020 estava com o motor em funcionamento e uma pessoa não identificada pelo declarante, estava no banco do motorista; Que, no momento em que chegaram na casa LUCIANO desceu do cavalo e tentou fechar a porteira, mas o indivíduo arrancou com o veículo batendo na porteira e conseguindo sair do local e quase atropelando LUCIANO; Que, ao bater na primeira porteira se deslocou em para a parte dos fundos da fazenda; Que, o suspeito bateu com o veículo em uma outra porteira e assim o declarante e ADILSON passaram a seguir o suspeito; QUE, ao arrebentar a segunda porteira o suspeito saiu em alta velocidade e posteriormente perdeu o controle do veículo vindo a capotar uma vez; Que, o declarante chegou próximo do veículo juntamente com ADILSON e disse que iria matá-los, mas que o declarante relata que não visualizou em nenhum momento arma de fogo com o suspeito; Que, correu de perto do indivíduo juntamente com ADILSON; Que, em seguida o suspeito retornou ao veículo e tentou ligar o veículo mas o mesmo não funcionava; Que, LUCIANO chegou próximo do veículo e disse ao indivíduo “PARA SAIR DO VEÍCULO” sendo que o declarante afirmou que viu o indivíduo tentando pegar a arma da mão de LUCIANO; Que, em ato contínuo ouviu 01 (um) disparo de arma de fogo efetuado por LUCIANO na direção do indivíduo que estava no interior do veículo; Que, não sabe informar se foi efetuado mais disparos em desfavor do indivíduo; Que, em relação ao tijolo localizado no interior do veículo o declarante relata que utilizava o mesmo para manter o veículo em funcionamento no momento da primeira partida realizada no dia; Que alega não ter havido agressão em desfavor do suspeito; Que, relata também que antes do o corrido o proprietário da fazenda vizinha Sr. Marcos D’Ávila foi até a propriedade em que o declarante trabalha e alertou a todos dizendo que havia um assaltante na região (...)”
(fls. 45/46 – id. 100493517).

No mesmo sentido é o depoimento extrajudicial de
Adilso da Silva Lopes
(fls. 49/50 – id. 100493517).

Interrogado perante a autoridade policial, o recorrente declarou que
“teria verificado que o suspeito empunhava algum objeto, que não foi possível identificar pelo interrogando; Que, no instante em que o interrogando se aproximou do suspeito este retornou ao veículo e tentava dar partida no mesmo; Que, o interrogando disse ao suspeito por várias vezes para que parasse, mas o suspeito continuava na tentativa de funcionar o motor do veículo; Que, o interrogando apontou a arma de fogo em direção ao suspeito e o suspeito teria tentado pegar na arma, instante em que o interrogando efetuou um disparo com a arma de fogo em direção ao suspeito; Que, o suspeito se posicionou para trás no interior do veículo e fez menção que iria pegar algo no interior; Que, em ato contínuo, o interrogando afirmou que efetuou mais disparos, não sabendo precisar com certeza a quantidade; Que, a arma de fogo utilizada pelo interrogando é de sua propriedade; Que, logo após efetuar os disparos o interrogando afirma que pediu para que FABIANO acionar a polícia e assim se retirando do local (...)”
(fls. 05/07 – id. 100493519).

Importante destacar que, da leitura do laudo de necrópsia, observa-se que foram localizados no corpo da vítima pelo menos 05 orifícios perfuro-contundentes (de entrada) na região da cabeça.

Pois bem.

De proêmio, importante consignar que a pronúncia é uma decisão interlocutória e, portanto, não encerra a análise do mérito da causa. Trata-se de mero juízo de admissibilidade, através do qual, por meio de uma decisão monocrática, o magistrado reconhece a presença da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria de um crime doloso contra a vida, submetendo, nessa hipótese, o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Isso porque a pronúncia não se apresenta como sentença definitiva, mas interlocutória, por meio da qual o magistrado, embora devendo fundamentar seu convencimento, apenas proclama a possibilidade do acusado ser julgado pelo Tribunal do Júri, prescindindo do juízo de certeza, vinculando-se a sua admissibilidade tão somente o convencimento quanto à materialidade do delito e aos indícios de autoria do acusado, conforme dispõe o artigo 413, caput, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido trago recente julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL - CP. 1) OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. 2) VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP E AO ART. 1.021, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CPC. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. 2.1) INOVAÇÃO RECURSAL. 3) VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CPP E AO ART. 1.021, I, DO CPC. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. 4) VIOLAÇÃO AO ART. 413, § 1º, DO CPP. INDÍCIOS DE AUTORIA APONTADOS CONCRETAMENTE. 4.1). TRECHOS DE DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS QUE CORROBORAM INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO DECLINADOS NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. EVENTUAL NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 5) AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

4. A sentença de pronúncia não demanda juízo de certeza, devendo ser mantida quando existentes indícios de autoria apontados concretamente.

4.1. Ter constado na sentença de pronúncia que há indícios de autoria corroborados pelo depoimento de nomeadas testemunhas, sem especificação de trechos dos referidos depoimentos testemunhais, por si só, não configura nulidade possível de ser reconhecida. No caso concreto, inexistente demonstração de prejuízo, conforme art. 563 do CPP, porque: a) não apontado qual das referidas testemunhas não corrobora os indícios de autoria; b) pressupõe-se que os referidos depoimentos testemunhais estejam nos autos para cotejo; c) a sentença de pronúncia foi devidamente ratificada pelo Tribunal de origem com apontamento dos indícios de autoria; e d) a defesa poderá rechaçar perante os jurados os depoimentos de quaisquer das testemunhas constante da sentença de pronúncia que tiver sido arrolada.

5. Agravo regimental parcialmente conhecido e desprovido.

(AgRg no AREsp 1272555/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 29/04/2019)
(Grifei).

Com efeito, a decisão de mérito, na eventualidade de existir qualquer dúvida acerca da conduta perpetrada pelo acusado, caberá ao Júri Popular, juízo natural e constitucional dos crimes contra a vida, sob pena de nulidade por excesso.

Assim, não se vislumbra a possibilidade de absolver o acusado, uma vez que, nessa fase, não se pode ultrapassar o juízo de admissibilidade, de forma que, estando comprovada a materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria extraídos principalmente pelos depoimentos prestados pelas testemunhas oculares, mostra-se correta a decisão que o pronunciou para julgamento perante o conselho de sentença que, por ser o juiz natural da causa, deve ser dada a prerrogativa de aferir com profundidade a prova dos autos.

Concluo, portanto, que não há elementos seguros para acolhimento da tese da legítima defesa, razão pela qual a rejeito.

Quanto ao pleito de aplicação do princípio da consunção, para que o crime de porte de arma de fogo (art. 14 da Lei n. 10.826/2003) seja absorvido pelo de homicídio, anoto que o art. 78, inciso I, do Código de Processo Penal, estabelece que no concurso entre a competência do júri e a de outro órgão da jurisdição comum, prevalecerá a competência daquele, sob pena de, aplicando-se entendimento contrário, implicar em ofensa o princípio da soberania dos veredictos.

Nesse sentido:

“
RECURSO ESPECIAL - DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 14, DA LEI Nº 10.826/2003) - CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI, RECONHECIDO O CONCURSO MATERIAL - PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO APLICADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM - IMPOSSIBILIDADE - OFENSA AO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS - RECURSO PROVIDO. 1. O art. 78, I, do Código de Processo Penal, submete à competência do Júri o julgamento dos crimes conexos, fixando a prevalência do Tribunal Popular sobre outro órgão da jurisdição comum. [...]
(REsp 1360248/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 12/08/2014).

Como bem apontado nos autos, em especial no depoimento prestado pela testemunha
Fabiano da Silva Medina
, há indícios de que o recorrente já portava o revólver antes de encontrar a vítima, sendo já de conhecimento dos demais funcionários que o acusado levava consigo a arma quando do horário de trabalho.

Portanto, assiste razão ao juízo
a quo
, que fez constar na decisão de admissibilidade acusatória o crime de porte ilegal de arma de fogo, deixando para o Júri Popular a decisão acerca da tese defensiva da consunção.

Este Sodalício já se pronunciou em situação análoga,
verbis
:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO TENTADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO [PELA PRÁTICA DOS DELITOS 121, CAPUT, C/C ART. 14, II, TODOS DO CP, C/C ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003] – ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – AUSÊNCIA DE PROVA INDENE DE DÚVIDAS – ACOLHIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – CRIME CONEXO – PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONSÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Atendidos os requisitos do artigo 413 do CPP, no que tange à materialidade do crime e existência de indícios da autoria delitiva, corroborados pela confissão do réu, cabível e recomendável é a pronúncia, para que seja ele submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri, a quem compete o exame aprofundado das provas produzidas e a análise da legítima defesa suscitada.

A tese defensiva acerca da absorção do delito de porte ilegal de arma de fogo pelo crime de tentativa de homicídio deve ser submetida a julgamento pelo Júri Popular, o que inviabiliza a análise do princípio da consunção pelo juízo monocrático.

Compete ao Tribunal do Júri o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos. Precedentes do STJ.

(N.U 1007715-64.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/08/2021, Publicado no DJE 25/08/2021) (Grifei).

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
ACOLHO A PRELIMINAR
para afastar a multa arbitrada por abandono de causa e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo-se incólume a decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021